Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724401-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: B. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE NERY FURLANI D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da vedação a decisão surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes (agravante e agravado) para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela Procuradoria de Justiça ao ID 62459809. Após, conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator